Tribunal: TJDFT
Processo: 0701581-71.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. DÉBITOS INCIDENTES APÓS ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. ART. 134 DO CTB. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se, na origem, de exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante, na execução fiscal movida contra si pelo Detran-DF, em que sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pelos débitos de multas de trânsito e de taxas de licenciamento, incidentes sobre veículo que aduz já ter repassado a outrem. Alega o agravante ter movido ação judicial anterior contra os adquirentes do bem, na qual teria obtido o reconhecimento judicial da transmissão do automóvel, assim como a imposição, aos adquirentes, da obrigação de pagar os débitos ora executados. Registre-se que, no caso, as Certidões de Dívida Ativa que consubstanciam a execução não incluem dívida de IPVA.

2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do agravo de instrumento, que questiona o conteúdo da decisão recorrida, visando ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva na execução fiscal de origem, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

3. A sentença proferida em ação de conhecimento ajuizada pelo alienante apenas contra os adquirentes não prejudica o Detran-DF, que não integrou a lide, na forma do art. 506 do CPC. Desse modo, a condenação dos adquirentes do veículo ao pagamento dos débitos incidentes sobre o bem gera efeitos entre os contratantes, mas não é apta a extirpar a responsabilidade do alienante perante os credores originários, a quem não foi assegurado contraditório e ampla defesa.

4. A expedição de ofício ao Detran-DF, naquela ação antecedente, para transferência dos pontos negativos oriundos de infrações de trânsito, não supre a necessidade de comunicação formal do órgão acerca da transferência da propriedade do veículo, na forma exigida pelo art. 134 do CTB.

5. Assim, deve incidir a responsabilidade solidária do alienante, perante o Detran, pelos débitos incidentes sobre o veículo alienado, em razão da ausência de comunicação ao órgão de trânsito, nos moldes definidos no art. 134 do CTB. Precedentes STJ e TJDFT.

6. Recurso conhecido e desprovido.